Tribunal: TJDFT
Processo: 0711217-42.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR. APOSENTADORIA ESPECIAL. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE ATIVIDADES EM ESTABELECIMENTO DE ENSINO BÁSICO EM SEUS DIVERSOS NÍVEIS E MODALIDADES - TEMA 965/STF. PERÍODO LABORADO EM UNIDADES QUE NÃO SE ENQUADRAM COMO ESTABELECIMENTO DE ENSINO BÁSICO, NOS TERMOS DO ART. 67, § 2o, DA LEI no. 9.394/96. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou improcedente a pretensão autoral de ver reconhecido como efetivo exercício do magistério o período indicado na peça inaugural, bem como de ver o Distrito Federal condenado a refazer os cálculos para a sua aposentadoria especial e promover o pagamento de abono de permanência pelo tempo em que segue indevidamente na ativa.

2. A autora, professora da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, informa que os períodos laborados de 08/02/2010 a 13/12/2011 (674 dias) e de 14/12/2011 a 05/02/2012 (55 dias) na Coordenação Regional de Ensino de Planaltina, bem como de 06/02/2012 a 02/05/2023 (4.103 dias) na Unidade Regional de Educação Básica de Planaltina correspondem a efetivo exercício de atividades de magistério. Assim, pretende que a Administração Pública seja compelida a promover a recontagem dos requisitos para a sua aposentadoria especial, assim como a inclusão do abono de permanência nos contracheques/fichas financeiras.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo recolhido. Foram apresentadas contrarrazões.

4. Em sua insurgência, a recorrente sustenta a necessidade de reconhecimento do efetivo exercício de magistério nos períodos em que esteve lotada na Coordenação Regional de Ensino de Planaltina e na Unidade Regional de Educação Básica de Planaltina. Aduz que as funções desempenhadas caracterizam-se como típicas atividades pedagógicas o que lhe garante o benefício da aposentadoria especial.

5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste em verificar se a professora preencheu requisito legal, consistente no efetivo exercício de funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio, a justificar a concessão de aposentadoria especial e o pagamento de abono de permanência.

6. A Lei 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional) estabelece em seu artigo 67, § 2o, que são consideradas funções de magistério as exercidas por professores e especialistas em educação no desempenho de atividades educativas, quando exercidas em estabelecimento de educação básica em seus diversos níveis e modalidades, incluídas, além do exercício da docência, as de direção de unidade escolar e as de coordenação e assessoramento pedagógico.

7. O Supremo Tribunal Federal fixou o entendimento no TEMA 965 de que "Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5o, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio."

8. No caso em análise, conforme disposto no documento de ID 63498911 - Pág. 6, emitido pela Gerência de Tempo de Serviço da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, a Diretoria Regional de Ensino e a Unidade Regional de Educação Básica são unidades técnicas e administrativas integrantes da Coordenação Regional de Ensino (CRE) e juntamente com a Gerência Regional de Educação Básica configuram ambientes distintos de um estabelecimento de educação básica e, portanto, de uma escola que ministra educação infantil, ensino fundamental e médio.

9. Quanto ao tema, este Colegiado firmou o entendimento de que não configura tempo de efetivo exercício a atividade desenvolvida por Professor ou Professora da Carreira de Magistério lotada em Regional de Ensino ou Unidade de Educação Básica (UNIEB), por não se qualificarem como estabelecimento de ensino básico em seus diversos níveis e modalidades, conforme art. 67, § 2o, da Lei no 9.394/1996 - Lei das Diretrizes Básicas da Educação Nacional. (Acórdão 1834445, 07363892020238070016, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 18/3/2024, publicado no DJE: 4/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1902133, 07471700420238070016, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 5/8/2024, publicado no DJE: 21/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

10. Em decorrência, a exclusão dos períodos laborados fora de estabelecimento de educação básica encontra-se em consonância com a orientação do Supremo Tribunal Federal e com os precedentes deste colegiado, inexistindo erro da Administração Pública, quanto ao cômputo de tempo de função de magistério da recorrente, a ser reparado.

11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

12. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.